Tribunal: TJSP
Processo: 1130048-55.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE CIRROSE HEPÁTICA DESCOMPENSADA E HEPATOCARCINOMA - ENCONTRA-SE NO AGUARDO DE DOADOR ESPECÍFICO PARA SUBMETER-SE À TRANSPLANTE DE FÍGADO – INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE DISPNEIA E ASCITE – INDICAÇÃO DE "TERAPIA ABLATIVA POR ELETROPORAÇÃO TC" + SONDA ATIVAÇÃO NANOKNIFE - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PORQUE O TRATAMENTO NÃO ESTARIA LISTADO NO ROL DE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE CIRROSE HEPÁTICA DESCOMPENSADA E HEPATOCARCINOMA - ENCONTRA-SE NO AGUARDO DE DOADOR ESPECÍFICO PARA SUBMETER-SE À TRANSPLANTE DE FÍGADO – INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE DISPNEIA E ASCITE – INDICAÇÃO DE "TERAPIA ABLATIVA POR ELETROPORAÇÃO TC" + SONDA ATIVAÇÃO NANOKNIFE - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PORQUE O TRATAMENTO NÃO ESTARIA LISTADO NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS – DESCABIMENTO - DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO – PRECEDENTES – NÃO APONTADA A EXISTÊNCIA DE OUTRO TRATAMENTO EFICAZ, EFETIVO E SEGURO LISTADO NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS (RECURSOS ESPECIAIS 1.886.929/SP E 1.889.704/SP – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS INTERNOS DA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE PARA A QUITAÇÃO DAS GLOSAS HOSPITALARES – MERA ALEGAÇÃO SEM RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVA AOS AUTOS COLIGIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.